Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713561-28.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JHEFERSONN DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 41057062, BV FINANCEIRA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento pede a restituição imediata do veículo que foi apreendido. Alega que restou evidenciado que a propriedade do bem pertence à instituição financeira, uma vez que não se faz mais necessário nesta demanda. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50164. Não conheço do pedido, porque a pretensão de restituição de coisa apreendida é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 40698877. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024